Tribunal: STF
Processo: RE 88815
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
-CRIME CONTINUADO- ROUBO - CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA MAJORAÇÃO DE PENA DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA-
- Quanto à questão da continuidade delitiva em crimes de roubo, o recurso não merece conhecimento, seja porque a jurisprudência apontada está superada por decisões recentes do S.T.F. (PLENO - RR.EE.Crs. nºs ... 87.785 e 88.394), quer porque, em relação aos demais padrões, não satisfez o recorrente as exigências do art. 305 do R.I.S.T.F..
- O aumento da pena pela continuidade delitiva recai sobre a pena do crime mais grave já aumentada por outra causa, e não simplesmente sobre a pena-base fixada para aquele delito.
Recurso extraordinário criminal parcialmente conhecido, e provido nessa parte.